Tribunal: TJPA
Processo: 0007986-37.2012.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2021-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007986-37.2012.8.14.0028

APELANTE: COMPANHIA SIDERURGICA DO PARA COSIPAR

APELADO: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SESI. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS COMPULSÓRIAS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL.INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 516/STF. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. CONVÊNIO DE ARRECADAÇÃO DIRETA FIRMADO ENTRE AS PARTES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Preliminar de ilegitimidade ativa –

entendimento pacificado do STJ que confere legitimidade ativa à entidade do "Sistema S" para arrecadar as contribuições que lhe são devidas, como é o caso. O advento da Lei 11.457/2007 exclui a legitimidade passiva ad causam das paraestatais nas ações que visem à cobrança de contribuições tributárias ou à sua restituição, o que não é o presente caso. A contribuição cobrada pelo SESI, pessoa jurídica diversa do ente federativo que instituiu o tributo, possui natureza jurídica de contribuição parafiscal, em virtude do que estabelece o art. 149 da Constituição Federal e em decorrência do Convênio celebrado entre as partes, podendo ser arrecadada diretamente pela entidade.

2.

Preliminar de Incompetência Absoluta da Justiça Estadual para julgar questões relativas a tributos federais. O Supremo Tribunal Federal já disciplinou a matéria ao editar a Súmula 516/STF, segundo a qual: "O Serviço Social da Indústria S. E. S. I. está sujeito à jurisdição da Justiça Estadual". Na mesma linha de percepção, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a competência para processar e julgar as causas que envolvam os serviços sociais autônomos (SEBRAE, SENAC, SENAI, SESC, SESI e outros) é da Justiça Estadual, tendo em vista que estas entidades paraestatais têm natureza de pessoa jurídica de direito privado. Preliminar rejeitada.

3.

Mérito. Trata-se de Ação de Cobrança de Contribuição Geral e Compulsória destinada ao SESI (Serviço Social da Indústria) lastreada no Convênio de Arrecadação Direta firmado entre as partes. As contribuições sociais compulsórias são devidas por todos os estabelecimentos industriais enquadrados na Confederação Nacional da Indústria, sendo a arrecadação de competência da Secretaria da Receita Federal. Entretanto, as empresas podem recolher as suas contribuições diretamente ao SESI, por meio de convênio, mediante autorização do Departamento Nacional, comunicada ao órgão previdenciário competente, na forma do art. 49, § 2º do Decreto nº 57.375/65. Na hipótese em tela, constata-se que restou incontroversa a existência do débito.

4.

Nos termos do artigo 85, § 11º, do Código de Processo Civil, elevo os honorários advocatícios fixados na sentença para 15%.

5.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007986-37.2012.814.0028

APELANTE: COMPANHIA SIDERURGICA DO PARÁ COSIPAR

ADVOGADO: Dr. Americo Herialdo de Castro Ribeiro Filho

APELADO: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SESI

ADVOGADO: Dr. Fernando de Moraes Vaz

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Ação de Cobrança que teve seu trâmite perante o Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, em que é requerente Serviço Social da Indústria - SESI, e requerida COMPANHIA SIDERÚRGICA DO PARÁ – COSIPAR.

O Autor, em sua exordial, defendendo ser uma entidade de direito privado constituída com o encargo de prestar assistência aos trabalhadores da indústria na forma do Decreto Lei nº 9.403/1946. Aduz que implanta e desenvolve uma série de programas e projetos na área da saúde, alimentação, educação, recreação, trabalho, economia e convivência social, tendo para o custeio de suas despesas contribuições mensais arrecadadas compulsoriamente junto aos estabelecimentos industriais enquadrados na Confederação Nacional da Indústria, bem como das empresas das categorias econômicas dos transportes ferroviários e metroviários, das comunicações e da pesca.

Afirma que a Ré sempre efetuou o pagamento das contribuições devidas ao SESI através de recolhimentos à antiga Caixa de Pensão e Aposentadorias, posteriormente realizado pelo Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, incumbidos por lei de promover a arrecadação da mesma para ulterior repasse à Entidade, ocorre que as partes, de comum acordo, e com a anuência do INSS (à época) resolveram firmar Convênio para Arrecadação Direta e Prestação de Serviços Assistenciais, em 30/08/1989, onde a empresa Suplicada se obrigou a recolher diretamente aos cofres do SESI a contribuição respectiva, conforme autoriza o art. 49, §2º do Decreto nº 57.375/65. A Ré não cumpriu com o estipulado, fato que levou o Autor a acionar o seu setor de fiscalização que, em 07/12/2010, emitiu Notificação de Débito PA/62237, no valor de R$215.800,95, em razão da falta de recolhimento referente às competências de 9/2009 a 12/2009, 001/2010 a 3/2010, 5/2010 a 9/2010 (falta de recolhimento). Após invocar o direito, requereu a condenação da Requerida a pagamento do valor devido, que, somado aos acréscimos legais, alcança o montante de R$243.843,48 (duzentos e quarenta e três mil, oitocentos e quarenta e três reais e quarenta e oito centavos). (ID nº 2556600)

Citada, a Suplicada apresentou peça de contrariedade, alegando, preliminarmente, ilegitimidade ativa
ad causam
, tendo em vista que a Lei nº 11.457/2007, que instituiu a Secretaria da Receita Federal do Brasil, determinou que as contribuições devidas ao SESI (contribuições de terceiros) passam a ser exigidas pela Receita Federal do Brasil, e ainda arguiu a incompetência absoluta da justiça estadual para julgar questões relacionadas a tributos federais. No mérito, afirma que a contribuição é tributo e não pode ser objeto de convênios de arrecadação direta. (ID nº 2556602)

O Autor manifestou-se a respeito da contestação e documentos, ID nº 2556603.

O Juízo Singular, entendendo que o feito comporta julgamento antecipado, e, rejeitando as preliminares arguidas, prolatou sentença, com o seguinte comando final:

“... III - DISPOSITIVO

ISTO POSTO, por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido proposto na presente AÇÃO DE COBRANÇA, condenando a parte ré ao pagamento do valor de R$243.843,48 (duzentos e quarenta e três mil, oitocentos e quarenta e três reais e quarenta e oito centavos), devidamente atualizado pela Taxa Selic, a partir do vencimento.

Condeno a parte ré no pagamento das custas e honorários em 10% do valor da condenação.” (ID nº 2556604)

A Ré interpôs Apelação Cível alegando, em resumo, os mesmos argumentos articulados na contestação, defendendo preliminarmente a ilegitimidade ativa
ad causa
, e
incompetência da justiça estadual
. No mérito, aduz que a contribuição cobrada é tributo. (ID nº 256605).

A Suplicante apresentou contrarrazões no ID nº 2556606.

Coube-me o recurso por regular distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém, 24.05.2021.

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido e examinado.

Verifico que a Apelante, inicialmente, arguiu preliminares de ilegitimidade ativa
ad causam,
e incompetência da justiça estadual para julgar a questão, que ora passo a analisar.

- Preliminar de Ilegitimidade Ativa
ad causam
:

A Empresa Recorrente defende a ilegitimidade ativa
ad causam
, tendo em vista que a Lei nº 11.457/2007, que instituiu a Secretaria da Receita Federal do Brasil, determinou que as contribuições devidas ao SESI (contribuições de terceiros) passam a ser exigidas pela Receita Federal do Brasil.

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico conferindo legitimidade ativa à entidade do "Sistema S" para arrecadar as contribuições que lhe são devidas, como é o caso. Vejam-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ATACADA. NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO AO ART. 1021, § 1º, DO CPC/2015. SÚMULA 182/STJ.

(...)

6. O Tribunal paulista corretamente aplicou o entendimento pacificado do STJ que confere legitimidade ativa à entidade do "Sistema S" para arrecadar as contribuições que lhe são devidas, como é o caso. Precedentes do STJ.

7. Ressalta-se que o entendimento do STJ referente ao advento da Lei 11.457/2007 exclui a legitimidade passiva ad causam do Senai - dentre outros - nas ações que visem à cobrança de contribuições tributárias ou à sua restituição, o que não é o presente caso.

8. A tese de inconstitucionalidade da base de cálculo das contribuições em comento é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, segundo o art. 102, III, da Carta Maior.

9. Outrossim, as teses de nulidade absoluta dos títulos executivos, seja por ausência de "prova cabal e documental de que as atividades da Recorrente possuiriam caráter de indústria em geral" (fl. 672, e-STJ), por falta de motivação e de "busca da verdade material", ou por cerceamento de defesa no caso concreto, evidentemente requereria reexame de todo o acervo probatório dos autos, o que violaria a Súmula 7/STJ.

10. Por fim, o argumento de que a recorrente seria uma indústria tão somente de laticínios afronta a Súmula 7/STJ, pois colide com a constatação do Tribunal bandeirante, o qual afirmou que a parte exerce "atividade preponderantemente industrial (...)", bem como que "além da descrição do seu objeto social, o porte e quantidade de filiais, denota que o processo industrial por ela desenvolvido não é rudimentar, de modo que não merecem prosperar os argumentos trazidos para exonerá-la do pagamento da contribuição geral e adicional ao SENAI" (fl. 642, e-STJ).

11. Agravo Interno não conhecido.”(AgInt no AREsp 1533685/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 18/05/2020)

O STJ é claro ao firmar posicionamento no sentido de que o advento da Lei 11.457/2007 exclui a legitimidade passiva ad causam do SESI - dentre outros - nas ações que visem à cobrança de contribuições tributárias ou à sua restituição,
todavia, estabelece que os tributos não se confundem com a contribuição cobrada pela paraestatal, pessoa jurídica diversa do ente federativo que instituiu o tributo, que possui natureza jurídica de contribuição parafiscal
,
em virtude do que estabelece o art. 149 da Constituição Federal e em decorrência do Convênio celebrado entre as partes, podendo ser arrecadada diretamente pela entidade.

Nesse sentido, válido observar:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458 E 535 DO CPC. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. CONTRIBUIÇÃO AO SESI. CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO PARA ARRECADAÇÃO DIRETA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. ART. 174 DO CTN. POSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DA DÍVIDA. COMPROVAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.(...)

2.
A contribuição cobrada pelo SESI, pessoa jurídica diversa do ente federativo que instituiu o tributo, possui natureza jurídica de contribuição parafiscal, em virtude do que estabelece o art. 149 da Constituição Federal e em decorrência do Convênio celebrado entre as partes, podendo ser arrecadada diretamente pela entidade.

3. É juridicamente possível a ação de cobrança para o recebimento da referida contribuição social, porquanto, além de ter natureza parafiscal, o sujeito ativo é pessoa jurídica de direito privado, não previsto entre os legitimados para a utilização da execução fiscal nos termos da Lei 6.830/80.

4. A jurisprudência desta Corte reconhece a legitimidade ativa das entidades do sistema "S" para a cobrança das respectivas contribuições adicionais, quando por si fiscalizadas/lançadas. Na hipótese, a Notificação de Débito, relativas aos créditos ora cobrados, foi expedida por agente fiscal do SESI no exercício de atribuições do Poder Público Federal, razão pela qual houve o lançamento tributário.(...)” (REsp 1.272.229/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe 13/04/2016) (destaquei).

Como se observa, a jurisprudência da nossa Corte Superior é pacífica quanto à legitimidade ativa do SESI para se exigir o pagamento de Contribuições Sociais de natureza parafiscal, razão pela qual, não há que se falar em ilegitimidade da parte, consequentemente, rejeito a preliminar suscitada.

- Preliminar de incompetência absoluta da justiça estadual:

A Apelante arguiu a incompetência absoluta da Justiça estadual para julgar questões relacionadas a tributos federais.

Acredito ser necessário esclarecer que o SESI - Serviço Social da Indústria, com previsão constitucional no art. 240 da CF/88, é um serviço social autônomo, com natureza jurídica de direito privado, razão pela qual a sua relação com o Poder Público é de mero colaborador, realizando atividades na área assistencial e de formação profissional, financiados com recursos de natureza parafiscal, que lhes são destinados por lei e totalmente aplicados em suas finalidades e condicionantes institucionais. Em razão da natureza privada, tais recursos para-tributários, ao incorporarem o patrimônio da entidade perde a natureza de recurso público, já que não recebem recursos orçamentários da União.

Consequentemente, é lícito ao serviço social autônomo cobrar de empresa a contribuição parafiscal necessária à sua manutenção, já que se trata de possibilidade prevista no Decreto Lei nº 57.375/65, art. 11, § 3°, parte final:

“Art. 11. - As despesas do SESI serão custeadas por uma contribuição mensal das empresas das categorias econômicas da indústria, dos transportes, das comunicações e da pesca, nos termos da lei.

(...).

§ 3°. - A cobrança direta poderá ocorrer na hipótese de atraso ou recusa da contribuição legal pelas empresas contribuintes, sendo facultado em consequência, ao Serviço Social da Indústria, independentemente de autorização do órgão arrecadador, mas com seu conhecimento, efetivar a arrecadação por via amigável, firmando com o devedor os competentes acordos ou por via judicial, mediante ação executiva, ou a que, na espécie, couber.”

A jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça pontua que é cabível a Ação de Cobrança para se exigir o pagamento de Contribuições Sociais de natureza parafiscal, que não se sujeitam à inscrição em dívida ativa e propositura de Execução Fiscal, visto que podem ser arrecadadas diretamente pelas entidades integrantes do sistema S.

Assim, sendo indiscutível a legitimidade da cobrança pelo SESI, aplicável a Súmula nº 516 do Supremo Tribunal Federal que fixou a competência da Justiça Estadual para julgar ações nas quais figure como parte. Válido observar:

“Súmula 516:

O Serviço Social da Indústria (SESI) está sujeito à jurisdição da Justiça estadual.

Reconhecido que o serviço social autônomo tem competência para cobrar contribuições legais na hipótese de recusa pelo devedor, é indiscutível que cabe à Justiça Estadual dirimir questões eventualmente existentes, sendo, inclusive tal entendimento pacífico em nosso Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, vejam-se:

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SESI. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS COMPULSÓRIAS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. NULIDADE DO CONVÊNIO. MATÉRIA DE DEFESA NÃO ARGUIDA EM CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 336 E 342 DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL.INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 516/STF. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. EMPRESAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL ENQUADRADAS NA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA. ARRECADAÇÃO EFETUADA PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. CONVÊNIO DE ARRECADAÇÃO DIRETA FIRMADO ENTRE AS PARTES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Preliminar de ilegitimidade ativa – Incide na espécie o art. 508 do Código de Processo Civil, uma vez que a matéria em debate já está albergada pela coisa julgada. O autor já foi declarado parte legítima ativa em decisão transitada em julgado. A decisão que apreciou a ilegitimidade ativa ad causam fez coisa julgada, havendo, desse modo, a ocorrência da preclusão. Preliminar não conhecida.

Alegação de nulidade do Convênio firmado entre as partes configura-se em matéria de defesa não apresentada em contestação - Vige no direito brasileiro o princípio da eventualidade para o réu. Exigência de exposição de todas as matérias de defesa de forma cumulada e alternativa na contestação. Também conhecido como princípio da concentração de defesa, a regra fundamenta-se na preclusão consumativa, exigindo-se que, de uma só vez, o réu apresente todas as matérias que tem em sua defesa, sob pena de não poder alegá-las posteriormente. Caso. Evidente alteração da estratégia defensiva e linha de argumentos da defesa da empresa demandada. Mérito não conhecido, no ponto.

Preliminar de Incompetência Absoluta da Justiça Estadual para julgar questões relativas a tributos federais. O Supremo Tribunal Federal já disciplinou a matéria ao editar a Súmula 516/STF, segundo a qual: "O Serviço Social da Indústria S. E. S. I. está sujeito à jurisdição da Justiça Estadual". Na mesma linha de percepção, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a competência para processar e julgar as causas que envolvam os serviços sociais autônomos (SEBRAE, SENAC, SENAI, SESC, SESI e outros) é da Justiça Estadual, tendo em vista que estas entidades paraestatais têm natureza de pessoa jurídica de direito privado. Preliminar rejeitada.

Mérito. Trata-se de ação de cobrança de contribuição geral e compulsória destinada ao SESI (Serviço Social da Indústria) lastreada no Convênio de Arrecadação Direta firmado entre as partes. As contribuições sociais compulsórias são devidas por todos os estabelecimentos industrias enquadrados na Confederação Nacional da Indústria, sendo a arrecadação de competência da Secretaria da Receita Federal. Entretanto, as empresas podem recolher as suas contribuições diretamente ao SESI, por meio de convênio, mediante autorização do Departamento Nacional, comunicada ao órgão previdenciário competente, na forma do art. 49, § 2º do Decreto nº 57.375/65. Na hipótese em tela, constata-se que restou incontroversa a existência do débito. Sentença de procedência mantida.

Recurso parcialmente conhecido e desprovido.(4777276, 4777276, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-15, Publicado em 2021-03-25)

Diante de entendimento consolidado no sentido de que a competência para processar e julgar as causas que envolvam os serviços sociais autônomos (SEBRAE, SENAC, SENAI, SESC, SESI e outros) é da Justiça Estadual, tendo em vista que estas entidades paraestatais têm natureza de pessoa jurídica de direito privado, rejeito a Preliminar arguida.

MÉRITO

Trata-se de ação de cobrança de contribuição geral e compulsória destinada ao SESI (Serviço Social da Indústria) lastreada no Convênio de Arrecadação Direta firmado entre as partes.

As contribuições sociais compulsórias são devidas por todos os estabelecimentos industriais enquadrados na Confederação Nacional da Indústria, bem como pelas empresas das categorias econômicas dos transportes, das comunicações e da pesca, sendo fixado percentual de 1,5% da remuneração mensal dos seus empregados, conforme estipulado no art. 25 da Lei 5.107/66, sendo a arrecadação de competência da Secretaria da Receita Federal, na forma do art. 3º da Lei 11.457/07.

Entretanto, as empresas podem recolher as suas contribuições diretamente ao SESI, por meio de convênio, mediante autorização do Departamento Nacional, comunicada ao órgão previdenciário competente, na forma do art. 49, § 2º do Decreto nº 57.375/65.

Na hipótese em tela, as partes firmaram Convênio de Arrecadação Direta, no qual a ré se obrigou ao recolhimento correspondente a 1,5 % da remuneração mensal dos seus empregados, conforme documento acostado aos autos na pág. 65/69 do ID nº 2556600.

Da leitura da peça de defesa e do recurso interposto, constata-se que restou incontroversa a existência do débito, logo, a questão controvertida limita-se tão somente a verificar se o SESI detém legitimidade para cobrar a dívida, o que já restou analisado, sendo constatada a possibilidade da cobrança pela paraestatal.

Entendo que, a apelante, embora tenha apresentado um longo arrazoado recursal, não conseguiu demonstrar qualquer ilegalidade, não havendo motivos para afastar os fundamentos da sentença, tendo em vista que não restou demonstrado nenhum fato capaz de afastar a cobrança do valor devido.

Pelo exposto, mais o que dos autos consta, conheço o recurso, mas nego-lhe provimento, mantendo a sentença atacada em todos os seus termos. De acordo com o que determina o artigo 85, § 11º, do Código de Processo Civil, elevo os honorários advocatícios fixados
na sentença para 15%.

É o voto.

Belém, 15 de junho de 2021.

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

Belém, 15/06/2021